Tribunal: STF
Processo: Rcl 78306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Grupo Fartura de Hortifrut S/A e outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região violado, no Processo n. 0000373-05.2015.4.03.6105, a modulação dos efeitos efetivada no julgamento do RE 1.072.485 (Tema 985/RG) .



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Nada a prover.



    Ultimada a admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos e examinada a decisão devolutiva emanada da Suprema Corte, não resta incidente processual a ser resolvido cuja competência seja de incumbência desta Vice-Presidência.



    Ainda que assim não fosse, o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil se dá diante de petição de recurso (Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, a teor do art. 1029) concluso ao Vice-Presidente, a quem compete, no âmbito deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, "decidir sobre a admissibilidade de recursos especiais e extraordinários", conforme o disposto no art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.



    Por semelhante modo, a observância dos precedentes em demandas repetitivas (art. 927, III, do Código de Processo Civil) e a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (art. 1.040, II do mesmo dispositivo processual) pressupõe a pendência de recurso que verse sobre a questão.



    No caso dos autos, o encaminhamento do processo à Turma Julgadora foi ordenado por ocasião do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto tanto pela União quanto pelo próprio Contribuinte, tendo havido retratação positiva sem notícia de interposição de recurso a tempo e modo pela parte interessada, que pudesse viabilizar nova devolução dos autos na forma preconizada pelo art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Ou seja, o fato de o Requerente não impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foram desfavoráveis importa na preclusão de tais questões, as quais não mais podem ser debatidas no curso do processo, consoante a norma cogente esculpida no art. 507 do Código de Processo Civil.



    No ínterim, foram decididos os demais incidentes processuais de incumbência desta Vice-Presidência, restando assim exaurida a prestação jurisdicional deste órgão.



    Não havendo recurso excepcional pendente de análise por parte desta Vice-Presidência, descabe, diante de mera petição, ordenar o retorno dos autos ao órgão fracionário para pretensa adequação do acórdão aos termos da ulterior modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n.º 985 de Repercussão Geral.



    Devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória, como de resto já determinado no despacho ID n.º 309106014. 



    Como se vê, a decisão a que se refere a presente reclamação cingiu-se a não atender ao pleito dos reclamantes por razões de ordem processual, sendo certo que a questão objeto da modulação dos efeitos operada no RE 1.072.485 (Tema 985/RG) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado. 



    Ademais, os fundamentos do ato reclamado dão conta de que a parte reclamante deixou de interpor, a tempo e modo adequados, recurso extraordinário contra acórdão por meio do qual realizado juízo positivo de retratação. Essa circunstância indica ausência de esgotamento das instâncias.



    Como se sabe, a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente